Tribunal: TJMT
Processo: 0010019-62.2017.8.11.0010
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010019-62.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARLON FARIAS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 051.589.241-63 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), FRANTHESCO DOS SANTOS - CPF: 701.890.321-11 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEVERSON MARTINS DA SILVA - CPF: 045.867.541-50 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLY RESENDE FORTUNATO (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE OLIVEIRA SALES (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MATEUS MARTINS DE MATOS - CPF: 071.344.191-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES
QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS ALEGADA INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO APREENSÃO DE DROGAS EM PODER
DE AMBOS
. INVIABILIDADE.
DESNECESSIDADE DA APREENSÃO DE DROGAS QUANDO O COMÉRCIO MALSÃO É COMPROVADO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS
. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DOS
APELANTES
EM
RELAÇÃO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO COERENTE.
DA TESTEMUNHA
.

COMPROVAÇÃO ACERCA DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA.
SENTENÇA
CONDENA
TÓRIA
MANTIDA.
3.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. É prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova, tais como interceptações telefônicas
e
depoimento
da
autoridade
policia
l
que integr
ou
a equipe de investigação preliminar sob o crivo do contraditório.

2. É imperiosa a manutenção da condenação dos apelantes pela prática do ilícito de associação para a prática do tráfico, porque o elenco probatório demonstra o
animus
associativo permanente e estável para seu exercício, cabendo ressaltar
, adem
ais
,
que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa constituem meio de prova idôneo para embasar o
decisum
condenatório, principalmente,
porque

estão
concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas nestes autos.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Marlon Farias de Souza
Júnior

e

Franthesco
dos Santos
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0010019
-
62
.201
7
.8.11.0010, pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT,
condenando
o primeiro à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial fechado,
e

ao
pagamento de 1.456 (
mil quatrocentos e cinquenta e seis
) dias-multa,
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas e associação para
tal desiderato
(
art
s
. 33, caput,
e
35,
caput,
da Lei n. 11.343/06)
;
o segundo à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
em regime inicial fechado,

e ao
pagamento de 1.536 (
mil quinhentos e trinta e seis) dias-multa,
pela
prática do crime de tráfico de drogas e associação para
tal finalidade
(
art
s
. 33, caput,
art. 35
, caput
,
c/c art. 40, VI,
da Lei n. 11.343/06)
.

Os
apelante
s
, nas razões recursais encontradiças no
s

ID
s

209794244 e 209794245
, postula
m

a absolvição
de ambos
, ao argumento de que não existem provas nestes autos capazes de sustentar
a sentença
condena
tória
, invocando em benefício
da dupla
aplicação do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, no ID
209794249
, pugna pelo desprovimento do
presente
recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
visto
no ID
211579180
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
209795160, p. 43-53
, narra os fatos desta forma:

[...]
01º FATO.

No final do ano de 2016 e decorrer de 2017, neste município e Comarca de Jaciara, os denunciados
VANDERLI RESENDE FORTUNATO, vulgo “BANHA”, KLEVERSON MARTINS DA SILVA, vulgo “TÉ”, ANDRÉ MATEUS MARTINS DE MATOS, vulgo “BOMBA”, FRANTHESCO DOS SANTOS, vulgo “SAPÃO”, JANETE OLIVEIRA SALES E MARLON FARIAS DE SOUZA JÚNIOR, vulgo “BILL”,
com consciência e vontade, adquiriram, venderam, tinham em depósito, traziam consigo e guardavam, para fins de traficância, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Com efeito, segundo consta dos autos do inquérito policial, em razão de inúmeras denúncias e informações recebidas pelas Polícias Civil e Militar nos anos de 2016 e 2017, dando conta que os denunciados eram os principais responsáveis pelo abastecimento dos pontos de comercialização de entorpecente neste município e Comarca de Jaciara, foi instaurada a “Operação Herbal” pela Polícia Judiciária Civil, ocasião em que foi determinada judicialmente a interceptação telefônica dos implicados.

Relatam os autos de investigação e os autos de interceptação telefônica em apartado, que as diligências das interceptações foram acompanhadas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e pelo Núcleo de Inteligência Regional de Rondonópolis, de modo que os fatos que antes se afiguravam como indícios e suspeitas, transmudaram-se em elementos concretos e evidentes da prática de crimes.

Consta dos Relatórios de Análise nº 002/2017 e nº 009/2017 – NI/Rondonópolis – Operação Herbal – JAC, inúmeras ligações telefônicas realizadas pelos denunciados e entre eles efetivando a prática do crime de tráfico de drogas, sendo que eles utilizavam, na maioria das vezes, códigos como “trem”, “óleo”, “negócio lá”, “tablete”, “peça”, “corre”, “chá”, “feijão”, entre outros termos, todos notoriamente característicos do comércio ilegal de drogas.

Assim sendo, em um panorama geral, verifica-se que a maioria dos denunciados era responsável individualmente por movimentar o comércio de substâncias entorpecentes na cidade, ou seja, a mercancia ocorria, por vezes, de maneira individual, ou seja, não através de uma organização criminosa, mas com evidentes associações entre um ou outro dos denunciados.

[
...
]

As investigações também relatam que o denunciado ANDRÉ MATEUS MARTINS DE MATOS, vulgo “BOMBA”, mantinha ligações telefônicas com uma mulher chamada “Samanta”, sendo que as conversas sempre tratavam de assuntos relacionados à traficância, narrando ainda que André era parceiro dos denunciados FRANTHESCO DOS SANTOS, vulgo “SAPÃO” E KLEVERSON MARTINS DA SILVA, vulgo “TÉ”. Vejamos alguns trechos abaixo, dos autos em apenso de interceptação telefônica:

“(...) SAPAO –
TÁ
OUVINO? O! EU TENHO VINTE E CINCO QUILO DE MACONHA, VEIO. EU, TEZINHO E SAPAO,
VEIO!.

SAMANTA – I O QUE EU TENHO A VER COM ISSO
VEIO?.

SAPAO – AQUI DI DROGA VO TE UNS NOVE MIL REAIS,
ENTENDEU?.

SAMANTA – I O QUE EU TENHO A VER COM ISSO? (...).

“(...) SAPAO – TEM DUAS DOZE AQUI, UM OITAO, UMA PSTOLA, E VINTE E CINCO QUILO DE MACONHA E ALTAS BALA DE OITAO E AQUELAS BALA.

SAMANTA – EU VOU DENUNCIAR AI (...)

Apurou-se que o envolvimento do denunciado MARLON FARIAS DE SOUZA JÚNIOR, vulgo “BILL”, na
mercância
de droga, juntamente com o adolescente
Hallan

Kenned
Alves de Souza (de apenas 17 anos na época dos fatos) também é evidente, conforme se observa do trecho abaixo colacionado, retirado do relatório das interceptações telefônicas:

“HALLAN- NOIS CONSEGUIU VINTE E CINCO QUILO DE MACONHA

BILL- NO QUE?

HALLAN – NA MANOBRA, MEU GURI. NOIS VAI MANDA PELO MENOS UM MEINHO PRU CE AI DENTRO.

BILL- MAS
TÁ
NA MÃO?

HALLAN- NÃO, AINDA NÃO PO, VAI CHEGA NA SEXTA, SEXTA ATÉ SÁBADO (...)”

Consta que o denunciado MARLON FARIAS DE SOUZA JÚNIOR, vulgo “BILL”, também manteve ligações telefônicas com os denunciados FRANTHESCO DOS SANTOS, vulgo “SAPÃO” e KLEVERSON MARTINS DA SILVA, vulgo “TÉ”, tratando novamente da comercialização de entorpecente. In
verbis
:

“(...) BILL –
ATE
DUAS DA MADRUGADA JÁ VAI
TÁ
AQUI NA NOSSA MAO PO SAPAO – A DROGA?

BILL – AHAM, O JOGO LA E RAPIDO

SAPAO: E O SEGUINTE, FALA COM O TEZINHO AQUI OH
PRA
ELE IR
PRA
CIMA COMIGO AQUI AI OH.

TÉ (FALA AO FUNDO): ENTÃO PO, SÓ FALTA O MOTORISTAM TO CORRENDO DENTRO (...)”.

Ademais, vale ressaltar que muito embora não tenha sido apreendida uma quantidade expressiva de drogas com nenhum dos denunciados nas buscas e apreensões realizadas no dia 25/08/2017, não há que se falar em ausência de materialidade, vez que as demais provas obtidas nas investigações policiais, principalmente as interceptações telefônicas, demonstram cabalmente a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

[
...
]

Por fim, consoante se observa do relatório policial de f. 138 do IP, no decorrer das investigações policiais da “Operação Herbal”, foram realizadas apreensões de drogas em razão das informações obtidas por meio das interceptações telefônicas, cujos fatos ensejaram o ajuizamento de outras ações penais (processo nº 6136-10.2017.811.0010 – Código 99982; e processo nº 6987- 49.2017.811.0010 – Código 101870, que tramitam na 3ª Vara Criminal desta Comarca de Jaciara), o que torna ainda mais evidente a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico pelos denunciados.

02º FATO.

No final do ano de 2016 e decorrer de 2017, neste
município e Comarca de Jaciara, os denunciados
KLEVERSON MARTINS DA SILVA, vulgo “TÉ”, ANDRÉ MATEUS MARTINS DE MATOS, vulgo “BOMBA”, FRANTHESCO DOS SANTOS, vulgo “SAPÃO”, MARLON FARIAS DE SOUZA JÚNIOR, vulgo “BILL”, ANDERLI RESENDE FORTUNATO, vulgo “BANHA” E JANETE OLIVEIRA SALES,
com consciência e vontade, bem como unidade de desígnios e cooperação de condutas, associaram-se de forma organizada e permanente, para o fim de cometer o crime de tráfico de drogas.

Com efeito, exsurge dos autos que as Polícias Civil e Militar já haviam sido acionadas por inúmeras vezes, oportunidade em que os denunciantes relatavam que os denunciados estavam conluiados entre si e eram os principais fornecedores dos pontos de droga desta cidade e Comarca de Jaciara, razão pela qual fora instaurada a “Operação Herbal” pela Polícia Judiciária Civil, ocasião em que foi determinada judicialmente a interceptação telefônica dos implicados.

Assim, restou demonstrado que não só os denunciados de fato praticaram o crime de tráfico de drogas, como também estes estavam associados há tempos para a prática reiterada de referido delito na cidade, vez que estavam intimamente conluiados em adquirir, armazenar, transportar e vender as substâncias entorpecentes neste município de Jaciara, se organizando da maneira já exposta no 01º FATO.

Prova disso é que durante todo o período da interceptação os denunciados foram flagrados inúmeras vezes negociando entre si a venda de drogas para a posterior comercialização para o consumidor “final”, conforme restou demonstrado nas transcrições levadas a efeito acima.

Ou seja, ficou evidente que cada um dos denunciados praticava seu tráfico individualmente, mas quando a droga acabava, ou quando havia necessidade de mais droga para sua “clientela”, os denunciados recorriam uns aos outros para a obtenção de mais entorpecente, restando evidente a associação entre todos.

Diante do exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia:

a)
KLEVERSON MARTINS DA SILVA, vulgo “TÉ”, ANDRÉ MATEUS MARTINS DE MATOS, vulgo “BOMBA”, FRANTHESCO DOS SANTOS, vulgo “SAPÃO”, VANDERLI RESENDE FORTUNATO, vulgo “BANHA” e JANETE OLIVEIRA SALES
como incursos nas disposições
dos

artigo
33
, caput,
c.c
. artigo 35
, caput
, todos da Lei 11.343/2006 em concurso material;
e

b)
MARLON FARIAS DE SOUZA JÚNIOR, vulgo “BILL” como incurso nas penas dos artigos 33, caput,
c.c
. artigo 35, caput,
c.c
. artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/2006, em concurso material
[...]

Destaques no original
.

Como visto alhures, Marlon
Junior
e
Franthesco
postulam a absolvição dos dois quanto aos crimes de crime de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, ao argumento de que a prova produzida é frágil e não
ficou
comprov
ada a práticas

d
os ilícitos
pelos quais foram condenados
.

Sem razão, no entanto, os apelantes.

Isso porque
, e
m
que pese as alegações defensivas quanto à inexistência de materialidade do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não foi apreendida qualquer substância entorpec
ente em poder dos apelantes
, é imperioso esclarecer que o delito de tráfico de drogas é do tipo misto alternativo e sua constatação independe da prática de ato explícito de comércio, desde que existam outros elementos que permitam conectar o denunciado à venda de entorpecentes, tal como ocorre nestes autos, em que foram produzid
a
s
provas
que ligam os apelantes
a
várias negociações para distribuição e revenda de drogas na cidade de
Jaciara
.

De fato
, da análise destes autos, é possível constatar que ao ser inquir
ido em juízo, o

d
elegado de
p
olícia
Marcelo Melo de Laet
afirmou que a Polícia
Judiciária
Civil de Jaciara

recebeu informações acerca da prática do tráfico de drogas,

motivo pelo qual
instaurou inquérito policial deflagrando a
“
Operação Herbal
”
, ocasião em solicitou a interceptação telefônica d
e vários envolvidos, entre eles
os
apelantes
, conforme pode ser visto a seguir:

[...] que além desses dois aí, foram mais iniciados no inquérito, na operação que fizemos ali na região, em 2017 salvo engano, nome de Operação Herbal; O inquérito começou com a investigação sobre tráfico e associação para o tráfico na região de Jaciara e região né, fizemos uma operação, na época teve a interceptação telefônica né, quem fez a representação por interceptação foi eu ali em Jaciara, mas quem realizou interceptação foi nosso grupo de inteligência que fica em Rondonópolis, com supervisão da Diretoria de Cuiabá; A partir dessas interceptações foram obtidos áudios né, conversas, diálogos dos indiciados, entre eles o Marlon e o
Franthesco
né; Lembro que na época a gente não conseguiu localizar os dois, não conseguimos cumprir o mandado de prisão, e salvo engano não sei se tinha mandado de busca, mas a gente não encontrou os dois de fato; Foram os dois que a gente não conseguiu encontrar na época né, não
tava
ali na região de Jaciara, nem na Região de Rondonópolis, porque eu pedi apoio da equipe de lá pra cumprir os mandados que tinham endereço naquela cidade; Houve o indiciamento desses dois, com pedido de prisão também em razão do relatório de inteligência, e teve material farto né de diálogos de tráfico de drogas, associação com outros indivíduos, falavam sobre código de droga, mas ficava claro que era droga, em algumas vezes até palavra o termo droga, maconha, basicamente foram essas informações; Promotora: Ficou configurado que tanto o Marlon quanto o
Franthesco
tinham participação ativa no tráfico? Delegado: Exatamente, ficou bem claro né, no diálogo mesmo, na conversa, nem sempre só entre eles, mas entre outros indivíduos também, inclusive os próprios e os demais indiciados [...]

(Trechos retirados da sentença condenatória vista no ID 209794238)

A partir das interceptações telefônicas, que gerou o relatório colacionado no ID 209795160, p. 212-245,
pode-se constatar que
os
apelantes comercializavam e abasteciam os pontos de venda de
substâncias
entorpecentes, fazendo o emprego de codinomes
:
“óleo, trem, negócio lá, peça, chá, feijão, tablete, etc.” para se referir aos entorpecentes
;

e a alcunha de “Sapão” para
Franthesco
e “Bill”
para
Mar
l
on
Junior
,
consoante se infere dos trechos da escuta abaixo transcritos:

[...]
HALLAN
:
NOIS CONSEGUIU VINTE E CINCO QUILO DE MACONHA

BILL
:
NO QUE?

HALLAN
:
NA MANOBRA, MEU GURI. NOIS VAI MANDA PELO MENOS UM MEINHO PRU CE AI DENTRO.

BILL
:
MAS
TÁ
NA MÃO?

HALLAN
:
NÃO, AINDA NÃO PO, VAI CHEGA
NA SEXTA, SEXTA ATÉ SÁBADO (...)

(...)
SAPA
O
:
FALA AI CARA DI CAVALO.

BOMBA
:
OI QUI, NOIS
tá
FAZENDO UM CORRE A MILHAO E VINTE PEÇA, ENTENDEU?

SAPA
O
:
VINTE OU VINTE E TREIS, VINTE E CINCO?

BOMBA
:
E, VINTE E CINCO. SAPÃO – VINTE E CINCO NE?

BOMBA
:
AHAM. (...)

(...)
SAPAO
:

TÁ
OUVINO? O! EU TENHO VINTE E CINCO QUILO DE MACONHA, VEIO. EU, TEZINHO E SAPAO,

VEIO!.

SAMANTA
:
I O QUE EU TEN
HO A VER COM ISSO
VEIO?.

SAPAO
:
AQUI DI DROGA VO TE UNS NOVE MIL REAIS,

ENTENDEU?.

SAMANTA
:
I O QUE EU TENHO A VER COM ISSO? (...).

(...)
SAPAO
:
TEM DUAS DOZE AQUI, UM OITAO, UMA PSTOLA, E VINTE E CINCO QUILO DE MACONHA E ALTAS

BALA DE OITAO E AQUELAS BALA.

SAMANTA
:
EU VOU DENUNCIAR AI (...)

HALLAN
:
NOIS CONSEGUIU VINTE E CINCO QUILO DE MACONHA

BILL
:
NO QUE?

HALLAN
:
NA MANOBRA, MEU GURI. NOIS VAI MANDA PELO MENOS UM MEINHO PRU CE AI DENTRO.

BILL
:
MAS
TÁ
NA MÃO?

HALLAN:
NÃO, AINDA NÃO PO, VAI CHEGA N
A SEXTA, SEXTA ATÉ SÁBADO (...)

BILL
:

ATE
DUAS DA MADRUGADA JÁ VAI
TÁ
AQUI NA NOSSA MAO PO SAPAO – A
DROGA ?

BILL
:
AHAM, O JOGO LA E RAPIDO

SAPAO
:
E O SEGUINTE, FALA COM O TEZINHO AQUI OH
PRA
ELE IR
PRA
CIMA COMIGO AQUI AI OH. TÉ (FALA AO

FUNDO): ENTÃO PO, SÓ FALTA O MOTO
RISTAM TO CORRENDO DENTRO [...]
(Trechos retirados da sentença con
denatória vista no ID 209794238)

Além do mais, a sentença condenatória evidenciou que, a despeito da não localização de drogas diretamente com
os apelantes
, existem outras provas capazes de comprovar o crime, a exemplo dos diálogos alhures transcritos, captados por meio da quebra do sigilo telefônico, cujas
conversas foram
confirmadas pelos depoimentos dos agentes públicos
encarregados das investigações.

Com efeito, sobre a matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO OSTENTAÇÃO. MATERIALIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ausência da apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico (HC 131.455-MT,
ReI
. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2012). 2.
Esta Corte Superior possui assente jurisprudência no sentido de considerar prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais e provas orais produzidas durante a instrução criminal, especialmente se forem encontrados entorpecentes com outros corréus ou integrantes da organização criminosa, como no caso dos autos.
3. Na hipótese, o Tribunal de origem, a quem cabe a análise das questões fático-probatórias dos autos, reconheceu a existência de elementos de provas suficientes a embasar a condenação do agravante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. A mudança da conclusão alcançada pela Corte local exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo de fatos e provas dos autos. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 512.140/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2019,
DJe
de 10/9/2019)
Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES E DE LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO. VINCULAÇÃO COM ENTORPECENTES APREENDIDOS COM CORRÉU. MATERIALIDADE COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no âmbito do HC n. 686.312/MS, Rel. p/o acórdão o Min. Rogerio
Schietti
Cruz, decidiu que, não obstante haja provas que evidenciem a ocorrência do tráfico de drogas, sem a apreensão dos entorpecentes o crime não se configura, por ausência de materialidade. 2.
Ocorre que o acórdão impugnado vincula a apreensão de 8kg de maconha entregues por corréu da ação penal a que se refere este
mandamus
a integrante de outra célula criminosa da mesma organização, de modo que, neste caso, concretamente justificada a materialidade do crime de tráfico de drogas, sendo incabível a absolvição, à luz dos demais elementos constantes do acórdão impugnado, tais como as interceptações telefônicas e depoimentos de policiais
.
3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 860.031/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 11/12/2023)
Destacamos

Não se pode esquecer, por importante que, para configurar o delito do art. 33, capu
t
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, a
venda,

exposição à venda,

oferta
e/ou
fornecimento
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico
.

Com efeito,
no que diz respeito à temática,
a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, editou
Enunciado n. 7,
grafado desta maneira: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”.

Por consequência, não há como se cogitar na absolvição

Marlon Farias Júnior e
Franthesco

em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386, IV e/ou VII do Código de Processo Penal, não se podendo falar tampouco em aplicação, em favor dos
dois
, do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

De igual maneira, com relação ao crime de associação para o tráfico, não obstante
os apelantes
postulem a absolvição

de ambos
argumentado que o conjunto probatório é insuficiente
para
conden
á-los
, constata-se que essa tese
,
igualmente,
não merece ser acolhida.

Isso porque,
conforme já dito alhures, há comprovação da estabilidade e permanência para o delito de associação para o tráfico por parte de
Marlon Júnior e
Franthesco
, uma vez que havia repartição de tarefas entre cada membro no comércio de entorpecentes, tendo ficado demonstrado que
os dois

estavam associados permanentemente na venda de entorpecentes na cidade de
Jaciara
, figurando com
o distribuidores e revendedores
, motivo pelo qual, diante dos diálogos já mencionados, é evidente que a conduta dos
apelantes
não pode ser vista como mera eventualidade ou coautoria.

Sabe-se que para a configuração do crime de associação para o tráfico não basta que fique demonstrado apenas que duas ou mais pessoas estejam simultaneamente traficando mediante ajuste prévio, porquanto é indispensável também a comprovação do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do
animus
permanente e estável do alegado agrupamento que, na espéci
e, ficou fartamente comprovado.

A propósito, acerca da temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). (...) (
AgRg
no
AREsp
1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020
)

Mantido
o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, letra “a”.

[...]
(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021)
Destacamos

Finalmente
, não remanescendo dúvida que
Marlon Júnior e
Franthesco

praticaram
, também,
o

crime de associação para a prática do tráfico de droga
,

é imperativo a manutenção

da condenação de ambos
p
or esse injusto penal,
até porque
a
negativa
de
les

não
tem
força suficiente para rechaçar as demais provas colhidas ao longo das duas fases da persecução
.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos de apelação criminal interpostos por
Marlon Farias de Souza Júnior
e
Franthesco
dos Santos
,
mantendo inalterad
a a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024